Tribunal: TJMT
Processo: 0001796-18.2014.8.11.0078
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001796-18.2014.8.11.0078
APELANTE: MARLI ANGELO DE OLIVEIRA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA - 2. DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
A condenação do réu por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001796-18.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARLI ANGELO DE OLIVEIRA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA - 2. DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

A condenação do réu por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MARLI ANGELO DE OLIVEIRA
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que a condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas privilegiado, tipificado no artigo 33, caput e §4o, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente no regime aberto, mais o pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, fixado o dia-multa à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ao ensejo, foi substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, com natureza e condições a serem fixadas pelo Juízo da execução.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela absolvição e na sua impossibilidade, pela desclassificação para a figura de usuário (artigo 28 da Lei de Drogas).

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO.

Consta dos autos que no dia 24/O8/2014, por volta das l0n30nnin, na Rua do Cascudo, Centro, nesta urbe, MARLI ANGELO DE OLIVEIRA vendia e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com a lei, aproximadamente 4,5 gramas substancia entorpecente análoga a pasta a base de cocaína, incorrendo nas malhas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Nas condições supra, a Policia Militar recebeu denuncia anônima aduzindo que havia uma mulher trajando camisa vermelha e boné preto vendendo substancia entorpecente no restaurante La Varanda.

Diante da denúncia, uma guarnição se deslocou até o local, onde foi possível identificar o exato momento em que Marli Angelo negociava com o usuário Cleonir Rodrigues.

Verifica-se que Marli aproximou-se de Cleonir e ofereceu-lhe droga, tendo este respondido que não dispunha de dinheiro, ela em contrapartida disse que aceitava um cigarro e um isqueiro como pagamento de uma “pedrinha” de pasta base.

Em revista pessoal, foram localizaram 11 porções de pasta base de cocaína junto a flagrada, totalizando 4,5 gramas.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 12), dos termos de depoimento (fls. 14/18), termo de qualificação, Vida pregressa e interrogatório (fls. 21/22), termo de exibição e apreensão (fl. 24), boletim de ocorrências (fls. 28/27), termo de compromisso (fl. 25), laudo definitivo de constatação de drogas (fls. 62/64.

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da ré foram ouvidos em juízo e confirmaram o teor do depoimento prestado perante a autoridade policial.

Afirmaram os policiais Leandro e Joao Noel que no dia dos fatos receberam denuncia anônima informando que havia uma mulher trajando camiseta vermelha e boné preto comercializando drogas na região central da cidade, próximo da Lanchonete La Varanda.

Em diligencia ate o local, os policiais visualizaram quando a acusada negociava entorpecentes com Cleonir, tendo ele fugido do local quando avistou a policia. A acusada apesar de tentar evadir do local foi presa em flagrante.

Em revista pessoal foram localizadas onze porções (pedras) de pasta base de cocaína pesando 4,799, conforme laudo definitivo de fls. 62/64.

Cleonir foi ouvido na fase judicial e afirmou que foi abordado pela acusada que lhe ofereceu droga, tendo ele dito que não tinha dinheiro, então ela perguntou se ele não tinha cigarro e isqueiro para trocar pelas drogas, momento em que a viatura policial chegou ao local.

Em que pese a negative da acusada, nota-se que tal versão não encontra respaldo nas provas colhidas durante a instrução criminal.

Ainda que a acusada tente se eximir da responsabilidade do crime que pesa contra si, alegando que é usuária, há nos autos farto conteúdo probatório incriminador que certificam a destinação ilícita das substâncias apreendidas com ela.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada no depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1391212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE ASSOCIADOS A OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange à materialidade e autoria delitiva, bem assim em relação ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado - o dolo -, a instância ordinária construiu seu convencimento a partir de extensa análise das provas encartada nos autos. Assim, inviável o enfrentamento da tese suscitada pela defesa, de negativa de autoria, haja vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento da apelante com a prática do narcotráfico.

De igual modo, diante da caracterização do tráfico de entorpecentes desempenhado pela ré/apelante Marli, automaticamente está afastada a pretensão do pleito desclassificatório para a figura tipificada no artigo 28 da Lei no. 11343/06, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercancia.

Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas ou mesmo, desclassificação para a figura de usuário de entorpecentes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021